Tribunal: TJPA
Processo: 0004411-53.2013.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004411-53.2013.8.14.0006

APELANTE: OSVALDO MOURAO BARROS MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO SIMPLES – ARTIGO 121,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL -
SUBMISSÃO DO APELANTE A NOVO JÚRI
. IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABÍVEL. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Por “decisão manifestamente contrária às provas dos autos”, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser aquela que não encontra amparo nas provas amealhadas no curso do processo, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório (STJ, AgRg no REsp 1660745/RO), sendo somente possível ao órgão julgador a análise concreta acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença. No caso sob testilha, os jurados se fundaram

em suficiente arcabouço fático-probatório para imputar a autoria delitiva ao apelante, não havendo o menor indício de contrariedade às provas produzidas. 2. Entre as teses apresentadas ao Conselho de Sentença, houve a escolha de uma (a da acusação), a qual, diga-se, guarda concretude probatória, de modo que corretamente afastadas a negativa de autoria do apelante e a possibilidade de absolvê-lo, denotando, neste aspecto, mero inconformismo da defesa. 3. A conduta social não pode ser negativada ao argumento de que “o réu era envolvido no mundo do crime, já que usava e vendia drogas, bem como portava arma de fogo”. A uma, porque o porte ilegal de arma de fogo e o tráfico ilícito de entorpecentes são tipificados como crimes pela lei, não se prestando a negativar vetor que não o dos antecedentes criminais, e somente por meio de decisões com trânsito em julgado, conforme Súmula 444, do C. STJ (STJ, HC 201453/DF). A duas, porquanto ser usuário de drogas, por si só, não pode ser utilizado para exasperar a pena-base, pois a dependência toxicológica é, na verdade, um infortúnio social, não devendo militar contra o apelante. 4. Não pode ser usada para desabonar vetor da primeira fase da dosimetria, a qualificadora decotada pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofensa reflexa à decisão do juiz natural da causa, maculando a soberania dos veredictos. 5. É idôneo o desabono das circunstâncias do crime que leva em consideração o concurso de autores do delito, pois é recurso que dificulta a defesa da vítima. 6. A tenra idade pode ser levada em consideração para valorar negativamente o vetor das consequências do crime. Por “tenra”, entende-se a idade que é inferior a dezoito anos.
In casu
, como a vítima possuía dezoito anos completos, ante a adoção de parâmetro que tenta da maior objetividade à dosagem, não é cabível a valoração negativa da aludida circunstância judicial, ainda que se lamente a jovem vida perdida e a dor da família enlutada. 7. Guarda maior reprovabilidade a conduta do agente que ameaça a vítima de morte, durante o dia inteiro, em caso de não pagamento de dívida, na medida em que imprime nessa, temor prévio e real, dando contornos de premeditação ao crime.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de
Osvaldo Mourão Barros Maciel, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo
121,
caput
, do Código Penal
, sendo-lhe fixada a pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado (cf. ID 7859877).

Inconformada, a defesa pugna pela submissão do apelante a novo julgamento, em razão da contrariedade da decisão às provas dos autos. Pede, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.
(cf. ID 7859969).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 7859972).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 8553751).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DO PEDIDO DE REVISÃO DA
DECISÃO SOBERANA DO TRIBUNAL DO JÚRI

A defesa pede a submissão do feito a novo julgamento, sob a alegação de que a decisão do júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, aduzindo que não estaria comprovada a autoria delitiva do apelante.

Sem razão quanto ao pleito formulado.

Como é cediço, o Tribunal do Júri detém competência absoluta para julgamento dos crimes dolosos contra a vida atribuída pelo artigo 5º, XXXVIII,
d
, da CF/1988, cujos veredictos são soberanos (cf. alínea
c
do aludido inciso), só podendo ser atacados por recurso em situações pontualíssimas, elencadas no rol do artigo 593, III, e alíneas, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, noto que o apelo em tela se fundamenta na alínea
d
do mencionado dispositivo, o qual autoriza a interposição de apelação quando “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”. Nesse caso, convencido da tese recursal, o tribunal
ad quem
, dará provimento ao apelo e sujeitará o réu a novo julgamento (cf. primeira parte do § 3º, do mesmo artigo).

Por “decisão manifestamente contrária às provas dos autos”, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende ser aquela que não encontra amparo nas provas amealhadas no curso do processo, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório (STJ, AgRg no REsp 1660745/RO).

Nessa hipótese, somente é possível ao órgão julgador a análise concreta acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença.

Pois bem, a
ssentadas essas premissas introdutórias, passo à análise do caso.

O Ministério Público denunciou o apelante e Luís Henrique Lima Pinho, vulgo “capiroto” (falecido), pelo homicídio de Jean do Carmo Pinho, aduzindo que vítima se encontrava em um bar, quando Henrique foi até ela e a atraiu a uma rua afastada, onde o réu aguardava. Nessa ocasião, percebendo a emboscada, a vítima tentou se defender, mas acabou sendo alvejada a tiros pelo apelante. O motivo do crime teria sido vingança, eis que a vítima possuía com a dupla uma dívida por conta de drogas (ID 7859667).

A tese da acusação se funda em provas documentais e orais, todas submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa,
v. g.,
os relatos das testemunhas Alcione Maria do Carmo Siqueira e Abel do Carmo Siqueira, ambas arroladas pelo órgão de persecução penal, os quais foram uníssonos em apontar tanto o apelante, quanto Luís Henrique, como os autores do crime, dando detalhes e informações obtidas por intermédio da comunidade do local dos fatos sobre como ocorreu o crime (ID’s 7859896 e 7859904).

Além disso, destaca-se o depoimento da testemunha Everton Ricardo Mendonça Ribeiro - quem, ainda que tenha incorrido em contradições pontuais em seu depoimento (como apontado pela defesa), sendo até mesmo acusado de falso testemunho especificamente por conta de suposta guarda da arma de fogo do apelante na sua casa (cf. acareação ID’s 7859923 e 7859924) - manteve firme os principais pontos de versão verossímil dos fatos, consoante os termos da denúncia (máxime, nos ID’s 7859883, 7859884, 7859885, 7859886, 7859887 e 7859888).

Como antítese, o apelante, valendo-se do seu direito de autodefesa, afirma, em seu interrogatório (especificamente no ID 7859914), que no dia dos fatos estava junto com Henrique, quando a vítima chamou este para um beco para conversar. Informa que ficou esperando o desenrolar da situação, quando viu Jean sacar uma arma de fogo para ceifar a vida de Henrique, mas a arma “falhou”, instante em que ambos entraram em luta corporal. Conta que ficou assustando com a cena e fugiu do local, chegando a ouvir sons de disparos enquanto corria, momento em que olhou para trás e viu somente Henrique de pé, rumando então para a casa de sua mãe, somente retornando à comunidade para pegar suas coisas e não mais voltar, por medo de ser morto.

Constato, portanto, que o Conselho de Sentença se fundou em suficiente arcabouço fático-probatório para imputar a autoria delitiva ao apelante, não havendo o menor indício de contrariedade às provas produzidas.

A verdade é que entre as teses apresentadas ao Conselho de Sentença, houve a escolha de uma (a da acusação), a qual, diga-se, guarda concretude probatória, de modo que corretamente afastadas a negativa de autoria do apelante e a possibilidade de absolvê-lo, denotando, neste aspecto, mero inconformismo da defesa.

No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. APELO PROVIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CONCLUSÃO ADOTADA PELOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. (...). 2.
A apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença.
Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício. (STJ - HC: 232885 ES 2012/0025227-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2015).

Nessa senda, indefiro o pleito de submissão do apelante a novo julgamento, devendo ser preservada a decisão soberana dos jurados.

3 - DO PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa se insurge contra a dosimetria da pena realizada pela MM. Juíza Presidente do Tribunal do Júri, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Compulsando os autos, constato que foram valorados como negativos cinco dos vetores do artigo 59, do Código Penal, a saber: da conduta social, dos motivos, das circunstâncias, das consequências do crime e da culpabilidade.

A conduta social foi considerada desfavorável porque “o réu era envolvido no mundo do crime, já que usava e vendia drogas, bem como portava arma de fogo, o que enseja maior juízo de reprovação da conduta do mesmo” (página 01 do ID

7859880).

Não considero essa uma fundamentação idônea.

A uma, porque o porte ilegal de arma de fogo e o tráfico ilícito de entorpecentes são tipificados como crimes pela lei, não se prestando a negativar vetor que não o dos antecedentes criminais, e somente por meio de decisões com trânsito em julgado, conforme Súmula 444, do C. STJ (STJ, HC 201453/DF). A duas, porquanto ser usuário de drogas, por si só, não pode ser utilizado para exasperar a pena-base, pois a dependência toxicológica é, na verdade, um infortúnio social, não devendo militar contra o apelante.

Nesse sentido, destaco:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CONDUTA SOCIAL. USUÁRIO DE DROGAS. ARGUMENTO INADEQUADO. PERSONALIDADE. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA. IMPROPRIEDADE. MOTIVO DO CRIME. APROPRIAÇÃO DE BENS. DELITO PATRIMONIAL. ARGUMENTO INADEQUADO. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA PENA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. 1.
Conforme entendimento das duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o réu ser usuário de droga, por si só, não justifica a valoração negativa de sua conduta social e o consequente aumento da pena-base
. 2. (...) (STJ - REsp: 1702051 SP 2017/0254131-5, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 06/03/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2018).

Quanto aos motivos, a MM. Magistrada calcou o desabono sobre a torpeza, eis que “o réu agiu por vingança em razão de a vítima ter dívida de tráfico de drogas com o acusado”.

Também deve ser neutralizada.

Ocorre que a torpeza foi submetida à quesitação como qualificadora do homicídio, sendo decotada pelo Conselho de Sentença (página 15 do ID 7859878). Assim, não pode a MM. Juíza Presidente utilizá-la para exasperar a pena-base, pois há violação reflexa à decisão do juiz natural da causa, ofendendo-se a soberania dos veredictos. Nessa linha, colaciono a seguinte jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. CPP, ART. 564, PARÁGRAFO ÚNICO. RESPOSTA DOS JURADOS. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVO TORPE. QUALIFICADORA REJEITADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDITOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...). 5. Tendo o Conselho de Sentença afastado o motivo torpe, quer pela prática do crime mediante paga ou promessa de recompensa quer pela existência de dívida com a vítima, não é possível utilizar referida motivação para exasperar a pena-base. Anoto, por relevante, que foi o próprio juiz natural da causa, o Conselho de Sentença, que afastou a existência de motivação torpe na prática do crime imputado ao agravante. Dessarte, não pode o juiz-presidente, como forma de burlar a soberania dos vereditos, se utilizar da qualificadora já afastada, para exasperar a pena-base do recorrente. 6. (...) (STJ - AgRg no AREsp: 1473963 RN 2019/0092584-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019).

Quanto às circunstâncias do crime, entendo bem fundamentado o desabono, pois se calcou no concurso de agentes para a prática delitiva, o que realmente é recurso que dificulta a defesa da vítima.

O vetor das consequências do crime, por sua vez, foi considerado desfavorável porque “a vítima perdeu a vida bastante jovem, uma vez que contava com apenas 18 (dezoito) anos de idade, deixando família inconsolável, notadamente a companheira e a irmã mais velha”.

Deve ser neutralizado a circunstância judicial. Explico. Embora a tenra idade possa ser levada em consideração para valorar negativamente o vetor das consequências do crime, por “tenra”, entende-se a idade que é inferior a dezoito anos, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PERPETRADO CONTRA VÍTIMA DE TENRA IDADE (15 ANOS). VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. 1. Há divergência entre a Quinta e a Sexta Turmas na questão veiculada no recurso especial, qual seja, se a tenra idade da vítima constituiu fundamento idôneo para agravar a pena-base, especificamente no que se refere ao crime de homicídio, mediante valoração negativa das consequências do crime. 2. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação,
pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos)
é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1851435 PA 2019/0359861-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2020).

Vale ressaltar que estão excluídos desse entendimento os menores de quatorze anos, ante a edição da lei n. 14/344/2022, que inseriu a qualificadora prevista no inciso IX, do artigo 121, do Código Penal.

In casu
, ainda que se lamente a jovem vida perdida e a dor da família enlutada, em razão de a vítima possuir dezoito anos completos quando morta, não é cabível a valoração negativa do aludido vetor, de sorte que as consequências não desbordam do normal para o tipo homicídio, ante a adoção de parâmetro que tenta dar maior objetividade à dosagem da pena.

Por fim, a culpabilidade foi negativada porquanto o réu “passou o dia exigindo que a vítima lhe pagasse o valor correspondente à droga por si subtraída, sob pena de ser morta” (ID 7859880). Considero idoneamente embasado, pois as ameaças de morte durante o dia do crime, caso não fosse paga a dívida, tornam maior a reprovabilidade da conduta do agente, na medida em que imprimem temor e angústia prévios na vítima, dando contornos de premeditação ao delito.

4 - DA NOVA DOSAGEM DA PENA

Ante à neutralização de três dos cinco vetores negativos da primeira fase da dosimetria, é imperiosa a redução proporcional da pena-base (STJ, EREsp 1.826.799/RS).
Anoto, ainda, que quanto à fração empregada na sentença para exasperação da pena basilar (um oitavo sobre a pena mínima), não vislumbro motivo para mudá-la, eis que
dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida, sendo certo que
a sua fixação é concernente ao alvedrio do julgador,
devendo ser respeitado, salvo se irrazoável.

Isso posto, passo à nova dosimetria da pena do apelante.

Na primeira fase, conforme fundamentado alhures, mantenho como negativos apenas os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a ponderar. Assim, estabeleço a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, não há majorantes ou minorantes a considerar, pelo que torno definitiva a pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
a ser cumprida no regime semiaberto, conforme artigo 33, § 2º,
b
, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 10/10/2023